Tribunal: TJSP
Processo: 2198752-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA RECAINDO SOBRE IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA RECAINDO SOBRE IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2198752-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que são
embargantes DARCI CORREIA GOMES e MARIA CRISTINA DE MIRANDA
GOMES, é embargada TELMA AGNES CALIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198752-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2198752-83.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Diadema.
04a Vara Cível.
Processo no 2198752-83.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini.
Embargante ( s ): Darci Correia Gomes e outro.
Embargado ( s ): Telma Agnes Calio.
VOTO No 50.136/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA
RECAINDO SOBRE IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO

BEM DE FAMÍLIA. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado ( requisitos previstos no artigo
1.022, do Código de Processo Civil ). Ação devidamente
analisada, de forma clara, sendo considerados todos os
elementos constantes nos autos até o momento de prolação
do acórdão. Recurso de embargos de declaração conhecido e
rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Darci Correia Gomes e Maria Cristina Miranda
Gomes ( folhas 01/11 do incidente propriedades do documento
processo eletrônico ), com espeque no artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas 682
usque 689 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento apresentado pela embargada, para
reformar a decisão agravada e invalidar os atos de
expropriação e arrematação do imóvel ( artigo 903, parágrafo
01o, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Civil ), com
observação.
Em suma, alega a existir
contradição no julgado. Alega, então, equivocada a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198752-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão embargada, afirmando que o entendimento constante no
Aresto não reflete o atual posicionamento preponderante do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Aduz, ainda, que as decisões
parcialmente transcritas na decisão embargada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça “não possuem caráter vinculante”
( folha 04 dos embargos, segundo parágrafo ). Defende, ainda,
que ocorreu “in casu” a renúncia da impenhorabilidade do
imóvel em virtude do seu caráter familiar.
Requer o acolhimento dos
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Notório o inconformismo das
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material que justificasse o recebimento de
embargos, nos moldes do que dispõe o artigo 1.022 do vigente
Diploma Processual.
De pronto, observa-se que a
contradição apta a ensejar a propositura de embargos
aclaratórios é aquela contradição interna, ou seja, entre
assertivas existentes na mesma decisão, e não aquela entre
afirmações lançadas em decisões diversas, ou ainda, entre a
conclusão do julgado e determinado elemento probatório
suscitado por uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198752-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
De forma clara afirmou o
Acórdão embargado as razões que levaram ao provimento do
agravo de instrumento, ressaltando que “a indicação de imóvel
como garantia ( caução ) em contrato de locação não implica
em renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de
família, devido à natureza de norma cogente da Lei no 8.009/90”
( folha 683, ementa, segunda parte ).
Uma vez comprovada a impenhorabilidade do imóvel descrito na inicial, por
consequência lógica, foi provido o recurso apresentado, para
invalidar os atos de expropriação e arrematação do imóvel,
observado o disposto no artigo 903, parágrafo 01, inciso I,
segunda parte, do Código de Processo Civil.
Assim,
ausente
dúvida,
lacuna no julgado, obscuridade quanto ao conteúdo do decidido,
contradição nos termos exarados ou erro material a ser sanado.
O que pretende a embargante é nova análise da tese exposta no
agravo de instrumento, o que não admite a via processual dos
presentes aclaratórios.
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Não
havendo
omissão,
contrariedade ou obscuridade, não se acolhe os embargos
interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do
atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR